Tribunal: TJMT
Processo: 1031636-94.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031636-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Efeitos, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADEMIL SANTOS CAMARGO - CPF: 703.312.431-72 (APELANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ADEMIL SANTOS CAMARGO em face da r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Previdenciária n.º1031636-94.2019.8.11.0041, ajuizada em face do INSS, julgou procedente os pedidos iniciais, a fim de condenar a autarquia federal a implantar o benefício de auxílio-acidente, desde a data da realização da perícia médica, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Em suas razões, o apelante insurge acerca da
implantação do benefício previdenciário de auxílio acidente, que foi determinada desde a data da realização da perícia médica, entretanto, alega que o magistrado singular deixou de mencionar na sentença os valores retroativos desde 18/07/2014, 05 (cinco) anos anteriores a distribuição da ação (18/07/2019), conforme ordenamento jurídico vigente e constante nos pedidos da inicial.

Aduz que
o INSS deveria ter concedido imediatamente após a cessação do auxílio doença, o auxílio acidente, sendo, portanto, o marco inicial para pagamento do auxílio acidente, o dia imediatamente posterior ao da cessação do auxílio doença.

Posto isso, requer, em consonância com o entendimento uniformizado pelo STJ – TEMA 862, seja reformada a decisão monocrática objurgada, para: Condenar o INSS a conceder ao Apelante o benefício de auxílio acidente desde o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, conforme art. 86, §2º da Lei 8.213/1999, qual seja, 18/07/2014, observando a prescrição quinquenal, retroagindo 05 (cinco) anos anteriores a distribuição da ação (18/07/2019), conforme TEMA 862 STJ.

Contrarrazões ofertadas (ID 152738910).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.(id.
154346678 - Pág. 2)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ADEMIL SANTOS CAMARGO em face da r. sentença proferida pelo magistrado
a quo
que, nos autos da Ação Previdenciária n.º 1009534-49.2017.8.11.0041, ajuizada em face do INSS, julgou procedente os pedidos iniciais, a fim de condenar a autarquia federal a implantar o benefício de auxílio-acidente, desde a data da realização da perícia médica, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Os autos demonstram que a Parte Autora
esteve em gozo de auxílio doença, e conforme a perícia médica realizada pelo perito (ID n°. 87879106), verificou-se que foi amplamente demonstrado que o requerente apresenta redução permanente de sua capacidade laborativa.

Alega que faz
jus
ao recebimento do auxílio-acidente, desde a data da cessação do auxílio-doença e não da
data da realização da perícia médica, conforme consignado na sentença
.

Pois bem. Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar as seguintes condições: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam a capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

No caso em apreço, não há dúvidas de que a parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão do referido acidente, logo, ela detém a qualidade de segurada, conforme comprovam os documentos constantes dos autos.

De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do auxílio-acidente, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, inciso I, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;

Como se sabe, conforme o entendimento consolidado, se, para o reconhecimento do auxílio-acidente deve ser considerada a diminuição da capacidade laborativa, ainda que discreta, ou mínima, com mais razão no caso de se constatar a incapacidade total e permanente para a atividade que, habitualmente, desempenhava, já que, nesse caso, há a própria eliminação da capacidade laborativa do segurado para aquela função que outrora exercia.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDOS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO –
INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL
(MOTORISTA) – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – EM OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO PROVIDO.

1 - Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.

2. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF. (N.U 1009252-74.2018.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022). (Destaquei).

AUXÍLIO-ACIDENTE -
INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE ANTERIORMENTE EXERCIDA, MAS NÃO PARA OUTRA
- DEVIDO O BENEFÍCIO NA FORMA LEGAL.

Se o acidentado, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, permanecer incapacitado para a atividade que exercia à época do acidente, mas não para outra, ainda assim, lhe será devido o benefício do auxílio-acidente, segundo a melhor exegese do art. 86, da Lei nº 8.813, de 1991, com sua atual redação. (TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.325564-1/000, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, julgamento em 15/03/2001, publicação da súmula em 04/04/2001). (Destaquei).

Logo, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do auxílio-acidente.

Quanto ao termo inicial do benefício, saliento que o §2
o
, do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, não deixa dúvidas de que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Não bastasse, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Assim, ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
ADEMIL SANTOS CAMARGO para
determinar
que o termo inicial do auxílio-acidente deva recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023